Tribunal: TJDFT
Processo: 0008538-55.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008538-55.2015.8.07.0007 RECORRENTE: MB ENGENHARIA SPE 040 S/A, ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A RECORRIDO: HELTON SOUZA QUEIROZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INTERESSE DE AGIR. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. VERIFICADOS. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. SÚMULA 543 STJ. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DIPLOMA PROCESSUAL APLICÁVEL. LEGISLAÇÃO VIGENTE À DATA DA SENTENÇA. CPC/2015. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. ART. 85, §8o, CPC. 1. Inexiste incompatibilidade entre o pedido de rescisão de instrumento particular de compra e venda de imóvel e o pedido de lucros cessantes, ainda que pleiteados em demandas distintas, à luz do art. 475 do Código Civil. 2. O atraso na entrega do imóvel por crise financeira, grande quantidade de chuvas e escassez da mão de obra, não são hipóteses de força maior ou caso fortuito porque integrados aos riscos do próprio empreendimento, fazendo parte da atividade empresarial, que tem que assumi-los para exercê-la, sendo defeso dividi-lo com o consumidor ou atribuí-lo a terceiros. 3. A consequência da rescisão do contrato, por responsabilidade da construtora, é o retorno das partes ao status quo ante, com a devolução das prestações efetivamente pagas pelo comprador, sem qualquer retenção, de forma integral e imediata, nos termos da Súmula 543 do STJ. 4. Embora seja necessária a comprovação do prejuízo para acolhimento do pedido de lucros cessantes, tem-se reconhecido a existência de dano ao comprador nas hipóteses em que a entrega de imóvel adquirido na planta não ocorre dentro do prazo contratualmente estipulado, uma vez que, seja pela necessidade de pagamento para utilização em outro local, seja pela impossibilidade de usufruir do bem para fins de locação, o comprador encontra-se em prejuízo presumido. 5. Verificando-se que a aplicação meramente literal da lei importará na fixação de honorários advocatícios em montante excessivo, que, além de não refletir a complexidade da demanda, acarretará ônus desproporcional ao sucumbente, cabe ao juiz proceder à adequação equitativa de seu valor, arbitrando-o em patamar condizente com a razoabilidade e a complexidade da causa. Inteligência do artigo 85, § 8o, do CPC. 6. Apelo do autor conhecido e provido. Apelos das rés conhecidos e improvidos. As recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 327, § 1o, inciso I, do Código de Processo Civil, 411, 422, ambos do Código Civil, defendendo a inadmissibilidade do acúmulo do pagamento de indenização por lucros cessantes concomitante com o pedido de rescisão contratual. Enfatiza ser indevida a condenação por lucros cessantes, considerando que o recorrido não comprovou que o imóvel adquirido seria utilizado como fonte de renda para fins de locação; b) artigo 393, do Código Civil, apontando a ausência de culpa das insurgentes pela rescisão do contrato de compra e venda de unidade imobiliária em construção; c) artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; d) artigos 423, 424, ambos do Código Civil, e 1o, § 2o, da Lei 6.899/81, destacando ser indevida a integralidade da restituição dos valores pagos. Acrescenta que a correção monetária dos valores apurados deve incidir apenas a partir da distribuição da ação e que os juros moratórios são devidos apenas a partir do trânsito em julgado, sob pena de enriquecimento sem causa. Outrossim, requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados JOÃO AUGUSTO BASILIO, OAB/DF 28.970, e ANA LUISA FERNANDES PEREIRA DE OLIVEIRA, OAB/DF 26.088. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que se refere à mencionada ofensa aos artigos 327, § 1o, inciso I, do Código de Processo Civil, 411, 422, ambos do Código Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). A propósito, confiram-se: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. INADIMPLÊNCIA DO PROMITENTE-VENDEDOR. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. SÚMULA N. 83/STJ. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO DO PREJUÍZO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. (...). 2. Esta Corte Superior já firmou entendimento de que, descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes, havendo presunção de prejuízo do promitente-comprador. Precedentes. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 3. "A incidência da Súmula 83/STJ não se restringe aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional, sendo também aplicável nos reclamos fundados na alínea "a", uma vez que o termo "divergência", a que se refere a citada súmula, relaciona-se com a interpretação de norma infraconstitucional". (AgRg no AREsp 679.421/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/3/2016, DJe 31/3/2016). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos Edcl no AREsp 1504314/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 2/4/2020). CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADA COM RESCISÃO CONTRATUAL E PERDAS E DANOS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NESTA CORTE SUPERIOR. TERMO FINAL. INVIABILIDADE DE REEXAME DAS PROVAS DOS AUTOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. É assente nesta Corte Superior o entendimento segundo o qual no caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado. 3. Em regra, o termo final do pagamento de lucros cessantes ocorre na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma. No caso dos autos, não houve a entrega da unidade imobiliária e as instâncias ordinárias fixaram o termo final com fulcro nas provas dos autos, cujo reexame é inviável na estreita via do recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula no 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido.(AgInt no REsp 1806521/DF. Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 11/3/2020). Ademais, vislumbro que, eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame das cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelos enunciados 5 e 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Melhor sorte não colhe o apelo quanto ao alegado vilipêndio ao artigo 393, do Código Civil, porquanto a análise acerca de eventual culpa dos impugnantes pela rescisão do contrato de compra e venda de unidade imobiliária em construção demandaria o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível, também a teor dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. Tampouco merece trânsito o recurso em relação à negativa de vigência do artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Também não merece prosperar a indicada ofensa aos artigos 423, 424, ambos do Código Civil, e 1o, § 2o, da Lei 6.899/81, uma vez que o STJ, na oportunidade do julgamento do REsp 1300418/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 10/12/2013, (Tema 577), pacificou o entendimento de que “na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente devedor/construtor, ou parcialmente caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”. Com efeito, em relação a este ponto, nego seguimento ao recurso, nos moldes do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Por derradeiro, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados JOÃO AUGUSTO BASILIO, OAB/DF 28.970, e ANA LUISA FERNANDES PEREIRA DE OLIVEIRA, OAB/DF 26.088. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005